Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726523-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM CELIA ALVES DE CARVALHO APELADO: VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO, CLEBER DE SOUZA MELO D E S P A C H O Aos apelados acerca do teor da petição e documentos carreados aos autos pela apelante (id 73078952). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital